Tribunal: TCU
Processo: 008.291/2014-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-03-17
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2802/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, incisos I e II, ambos da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 143, inciso II; 259, incisos I e II, e 260 do Regimento Interno/TCU, em arquivar os autos, tendo em vista que eles atingiram os objetivos para os quais foram constituídos, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 008.291/2014-4 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Aguida Cristina Gomes Henriques (XXX.730.924-XX); Alanna Costa Dutra (XXX.326.675-XX); Alessivania Marcia Assunçao Mota (XXX.008.785-XX); Alexandra Ines dos Santos (XXX.699.919-XX); Aloisio Antonio Santos de Jesus (XXX.594.195-XX); Arituza dos Santos Ramos (XXX.123.625-XX); Daniela Carvalho Portugal (XXX.326.545-XX); Edilane Figueiredo Costa (XXX.777.435-XX); Ednei de Santana Pereira (XXX.896.275-XX); Edvaldo Pereira Queiroz Junior (XXX.484.845-XX); Flavio Coutinho Longui (XXX.207.117-XX); Francine Pereira Paixão Farias (XXX.050.425-XX); Fábio Luciano Archanjo de Jesus (XXX.044.615-XX); Gabriela Gusmão Sampaio (XXX.319.575-XX); Heiter Valverde Magalhaes Boness (XXX.465.745-XX); Helena Arantes do Amaral (XXX.003.638-XX); Iuri Mattos de Carvalho (XXX.450.145-XX); Jalmar Manuel Farfan Carrrasco (XXX.207.618-XX); Klessius Souza da Rocha (XXX.493.575-XX); Luciana Santos Cardoso (XXX.200.015-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Universidade Federal da Bahia 1.3. Relator: Ministro Bruno Dantas 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.